Tribunal: STF
Processo: ARE 1574993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do CP, às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, absolvendo-o das imputações de furto qualificado tentado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    1. Há três questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação pelo uso de documento falso; (ii) a adequação da pena aplicada; (iii) o pedido de gratuidade de justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. A materialidade e autoria do crime de uso de documento falso foram comprovadas por meio de depoimentos de policiais e laudo pericial, que atestaram a inautenticidade do documento apresentado pelo réu.



    2. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois os depoimentos dos agentes públicos foram coerentes e alinhados às demais provas dos autos.



    3. A pena-base foi redimensionada para 2 anos de reclusão, afastando-se a consideração negativa da conduta social do réu, em respeito à presunção de inocência (Súmula 444 do STJ).



    4. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão.



    5. A pena de multa foi reduzida para 12 dias-multa, à razão unitária mínima, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.



    6. A substituição da pena por restritivas de direitos e a concessão de gratuidade de justiça foram indeferidas, pois o réu é reincidente e não comprovou sua hipossuficiência.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    1. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidas as demais determinações da sentença condenatória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente